Tribunal: TJDFT
Processo: 0731022-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PESSOAS. PASSAGEM. NÃO EMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. TRANSPORTE INTERNACIONAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. APLICAÇÃO. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/1995: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A prevalência das Convenções de Varsóvia e de Montreal não implica afastamento completo do CDC, que deve ser aplicado de forma subsidiária às normas internacionais. Precedente.
3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o).
4. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento da compensação pecuniária por danos morais, sob pena de banalização do instituto.
5. Violações ao direito de personalidade que não se caracterizam como dano moral na modalidade in re ipsa impõem ao autor o dever de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). Precedente.
6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e não provido.